Tribunal: STF
Processo: Rcl 52591
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Itajaí alega que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática de repercussão geral, aplicou de forma equivocada a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 598.365/MG (Tema 181) 



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    Nesse contexto, a simples negativa de seguimento a recurso extraordinário manifestada por meio de pronunciamento monocrático – como se deu no presente caso – não traduz, segundo o entendimento consolidado desta Corte, o preenchimento da regra processual ora em exame, uma vez que ainda se mostra possível a reforma daquela decisão por meio de agravo interno. 



    3. Por essas razões, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator